Tribunal: TJSP
Processo: 1000821-72.2019.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ção. Deserção. Inadmissibilidade do recurso.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000821-72.2019.8.26.0696; Relator (a): Claudia Menge; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Ouroeste - Vara Única; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Claudia Menge

Comarca:

Foro de Ouroeste

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

20/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. Ação condenatória de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Insurgência do réu.
- Preparo recursal. Injustificada ausência de recolhimento no ato da interposição do apelo. Fixação de prazo de cinco dias para comprovação do recolhimento da taxa judiciária em dobro, conforme previsão do art. 1007, §4o, do CPC. Valor recolhido em patamar inferior ao

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. Ação condenatória de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Insurgência do réu.
- Preparo recursal. Injustificada ausência de recolhimento no ato da interposição do apelo. Fixação de prazo de cinco dias para comprovação do recolhimento da taxa judiciária em dobro, conforme previsão do art. 1007, §4o, do CPC. Valor recolhido em patamar inferior ao devido. Impossibilidade de complementação. Deserção. Inadmissibilidade do recurso.
RECURSO NÃO CONHECIDO.